Tribunal: TJMT
Processo: 0008361-82.2009.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008361-82.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (APELANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ALDEVINO APARECIDO BISSOLI - CPF: 804.209.821-91 (APELANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), FLADIMIR JOAO VIECELLI - CPF: 518.883.949-00 (APELANTE), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (ADVOGADO), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (APELADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ALDEVINO APARECIDO BISSOLI - CPF: 804.209.821-91 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), FLADIMIR JOAO VIECELLI - CPF: 518.883.949-00 (APELADO), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ACYR SANTANA DE HOLLANDA (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), ACYR SANTANA DE HOLLANDA (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008361-82.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOAO VIECELLI, ACYR SANTANA DE HOLLANDA

APELADO: SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOAO VIECELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ACYR SANTANA DE HOLLANDA

EMENTA

APELAÇÕES DE
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
E
ACYR SANTANA DE HOLLANDA
- CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA [ART. 1o, INCISOS I E IV, DA LEI N. 8.137/90] – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO DELITO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSOS PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”
[Súmula Vinculante n. 24/STF].

Não havendo provas seguras da participação dos recorrentes no crime imputado na denúncia, mas ao revés, demonstrada que a conduta funcional de ambos foi correta, seguindo todos os trâmites exigidos para a liberação de créditos de ICMS, a absolvição é medida que se impõe.

APELAÇÕES DE
FLADIMIR JOÃO VIECELLI
E
ALDEVINO APARECIDO BISSOLI
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE NEGATIVADAS – CRIME DE MÚLTIPLAS CONDUTAS – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – VIABILIDADE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabida a absolvição quando as provas carreadas demonstram que os réus cometeram fraude para obter créditos tributários indevidos, lesando o erário.

A negativação inidônea de circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica autoriza o afastamento delas e o consequente redimensionamento da pena.

O crime tipificado no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90 é de múltiplas condutas, de modo que a prática de mais de uma delas não autoriza o reconhecimento de concurso material.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO VISANDO A INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
[Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008361-82.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOAO VIECELLI, ACYR SANTANA DE HOLLANDA

APELADO: SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOAO VIECELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ACYR SANTANA DE HOLLANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que condenou SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, FLADIMIR JOÃO VIECELLI, ACYR SANTANA DE HOLLANDA e ALDEVINO APARECIDO BISSOLI pela prática de crime contra a ordem tributária, em concurso material [art. 1o, incisos I e IV, da Lei n. 8.137/90], apenando o
primeiro
, o
segundo
e o
terceiro
com 5 [cinco] anos, 9 [nove] meses e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 106 [cento e seis] dias-multa e o
quarto
com 4 [quatro] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 80 [oitenta] dias-multa, todos em regime inicial semiaberto.

SIZEMAR suscita a prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, almeja a redução da pena e o reconhecimento da prescrição.

ACYR pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena.

FLADIMIR sustenta que não há provas bastantes para sustentar sua condenação, razão pela qual pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de crime único e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ALDEVINO alega que não integrava o quadro societário da pessoa jurídica beneficiada pelo crédito tributário, não havendo dolo de sua parte. Postula a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, almeja a condenação dos réus ao ressarcimento do dano, no valor de R$ 897.598,60 [oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais, sessenta centavos].

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo ministerial e pelo parcial provimento dos recursos defensivos, para afastar a negativação das circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica, decotar o concurso material de delitos, estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para todos os apelantes.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008361-82.2009.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO

SIZEMAR sustenta a ocorrência de prescrição entre a data dos fatos [01/06/2002 a 31/08/2002] e o recebimento da denúncia [03/11/2010], uma vez que praticados antes da edição da Lei n. 12.234/2010, que revogou o § 2o do art. 110 do Código Penal.

Ocorre que, de acordo com o entendimento do STF na
Súmula Vinculante no 24
,
“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”
, o que ocorreu em 28/08/2006.

Assim, considerando a pena fixada na sentença e não havendo recurso da acusação quanto à dosimetria, o prazo prescricional é de 8 [oito] anos [art. 109, IV, do CP], razão pela qual afasto a prejudicial de mérito suscitada.

MÉRITO

A denúncia, oferecida em
09/06/2009
, expõe o seguinte:

“As investigações realizadas demonstram que ALDEVINO APARECIDO BISSOLI e VANILTON NUNES DE ALMEIDA (falecido em 25/01/2004), agindo com unidade de propósitos com agentes não identificados e com os servidores fazendários: FLADIMIR JOÃO VIECELLI, Gerente da AGENFA/MT de Cláudia/MT, SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, Gerente da AGENFA/MT de Várzea Grande/MT e ACYR SANTANA DE HOLLANDA, Agente da Administração Fazendária de Cuiabá, durante o período de
01/06/2002 a 30/08/2002
, planejaram e executaram fraudes consistentes em simular a existência, transferência e utilização de crédito inidôneo de ICMS, para utilizá-los em operações tributáveis e, desta forma, provocar a supressão do imposto devido”.

Ao individualizar a conduta dos réus servidores públicos, o Ministério Público apontou que
FLADIMIR

“autorizou inidoneamente, a favor da empresa fictícia RIO AZUL, os seguintes PAC’s (Pedido de Aproveitamento de Crédito de ICMS) e PUC (Pedido de Utilização de Crédito): PAC 002/2002, em 03/05/2002, no valor de R$ 27.298,44; PAC 003/2002, em 08/05/2002, no valor de R$ 33.651,85; PAC 004/2002, em 15/05/2002, no valor de R$ 20.945,03, e PUC 003/2002, em 05/06/2002, no valor de R$ 79.375,46”
.

SIZEMAR

“autorizou de plano a utilização do PUC 589/2002, usado pela empresa reportada, para quitar o ICMS na operação descrita na NF n. 001115, que acobertava a venda e transporte de soja para a R.M. MELO- CNPJ 04.639.116/0001-26, sediada em São Luiz do Maranhão, cuja compensação do ICMS incidente foi realizado pelo PUC 589/2002”
.

ACYR
“após ter autorizado os PAC 011/2002 e 012/2002, em favor da empresa VCN DA AMAZÔNIA – TRANSPORTE, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, homologou a utilização do crédito de ICMS reportado, por intermédio dos PUC’s 553/2002 e 708/2002, causando danos ao erário na monta de R$ 213.996,00 [...]”
.

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI foi interrogado em
04/07/2002
, acompanhado de seu advogado, quando respondeu:

“Que é Gerente Administrador da empresa Comércio de Cereais Concha de Ouro Ltda., empresa esta que tem seu domicílio na rua Eunice Gonçalves da Silva, s/no, bairro Capela do Piçarrão, em Várzea Grande, empresa esta que se localiza perto à Madeireira do Cláudio, e esta empresa tem como sócios a sua esposa, MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI, e seu cunhado, ANTÔNIO SANTOS DA COSTA; sua esposa detém 60% das cotas da empresa; que estes dois sócios participam ativamente na administração da empresa; indagado sobre as operações descritas nas notas fiscais de no 002276/002277, que documentam a venda de arroz em casca natural da empresa COMÉRCIO DE ALIMENTOS VILA REAL LTDA. para a empresa COMÉRCIO DE CEREAIS CONCHA DE OURO LTDA., cujo ICMS foi quitado através das PUC’s no 05 e 06/2002, o mesmo respondeu que desconhece por completo essas operações e que jamais adquiriu qualquer produto da empresa COMÉRCIO DE ALIMENTOS VILA REAL LTDA., e que nunca ouviu falar desta empresa, portanto, desconhece que são seus representantes legais; que indagado se o mesmo conhece a pessoa de ÉDER PORTELA, o mesmo respondeu que conhece esta pessoa como Corretor de compra e venda de cereais, mas não sabe dizer se o mesmo é proprietário de alguma empresa em específico; que há cerca de dez dias, ÉDER PORTELA manteve contato com o interrogado através dos prefixos 686-5129 e 9956-6940 e ofereceu-lhe 25.000 sacas de arroz em casa, dizendo-lhe que era arroz que seria adquirido do produtor rural e que combinariam a transação comercial pelo preço de R$ 19,00 a saca, mais o frete; o interrogando então passou-lhe os dados cadastrais de sua empresa, entretanto, ÉDER PORTELA nunca mais lhe procurou nem lhe telefonou; que indagado do interrogando sobre a origem dos oito carregamentos de arroz que estão retidos nos postos fiscais acobertados com notas fiscais da empresa CONCHA DE OURO, o mesmo respondeu que seis carregamentos saíram diretamente da sua empresa, entretanto já vieram beneficiados e estava ali estocados por cinco dias, e que dois carregamentos vieram diretamente da cidade de Sorriso, mais precisamente da empresa COMÉRCIO DE CEREAIS NOVA PRATA, pois esta empresa foi contratada para fazer serviço de beneficiamento e empacotamento, entretanto, não tem contrato de prestação de serviço com esta empresa, só possuindo a nota fiscal de simples remessa; que indagado do interrogando se a sua empresa se a sua empresa possui maquinários para beneficiamento de arroz, o mesmo respondeu que sim; que seu maquinário consiste em uma máquina de beneficiar Super F, da marca Zaccharia, um brilhador de arroz da mesma marca, de número 3, um Seletron de 20 canais, marca Ceagron, e uma empacotadora da marca Matisa; que a empresa possui cinco empregados registrados, entretanto, só um não é da família; que indagado do interrogando se o mesmo adquire arroz do Rio Grande do Sul, o mesmo disse que sim; verificando a ausência de carimbo nas notas fiscais, esta Autoridade indagou como este produto chega até sua empresa sem passar pelos postos fiscais, ao que o mesmo respondeu que geralmente adquire arroz e os revende nos Estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins; que indagado sobre a aquisição de 63.000 sacas de arroz em casca da empresa RIO AZUL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., da cidade de Cláudia, NF no 000004, o mesmo respondeu que este arroz saiu diretamente da empresa RIO AZUL, parte em casca e parte beneficiado, para seus clientes, e que o mesmo fazia a nota de venda sem que houvesse armazenagem dos produtos no seu estabelecimento; que para o beneficiamento, o mesmo fazia uma nota de simples remessa de prestação de serviço, já que havia adquirido arroz em casca e não beneficiado, pois assim o carregamento poderia transitar da cidade de Sorriso até esta cidade devidamente documentado; que o interrogado não sabe nos dizer o capital social da empresa, mas que ele próprio possui aproximadamente R$ 200.000,00 de capital de giro; que indagado sobre a transação comercial descrita na NF no 00004, da RIO AZUL, o mesmo diz que geralmente os seus clientes fazem os pagamentos diretamente para os seus fornecedores; no caso da NF no 00004, da RIO AZUL, os pagamentos foram feitos para o sr. PEDRO, que é representante da RIO AZUL, e que o pagamento relativo ao ICMS foi feito através da PUC n. 003/2002”.

MILTON XAVIER DE QUEIROZ prestou declarações em 05/07/2002:

“Que é Contabilista, inscrito no CRC sob no 3.210/MT; que mais ou menos no mês de abril ou maio, não se recorda ao certo, foi procurado em seu escritório profissional, que fica no mesmo endereço residencial, por duas pessoas, que se identificaram como OLAVO GERMANO DE SOUZA, portador do RG no 1.760.098 SSP/SP e PEDRO DUENHA, portador do RG no 7.353.543 SSP/SP, solicitando do declarante que o mesmo fornecesse para eles a etiqueta padrão de contabilista para dar entrada no processo na SEFAZ/MT, uma vez que eles já traziam toda a documentação cadastral pronta; que ao solicitarem que o declarante fizesse esse serviço para eles, os mesmos alegaram que o Contador da empresa deles, de nome JOSÉ ROSA, estava viajando, motivo pelo qual procuraram o declarante, pagando ao mesmo a quantia de R$ 100,00 pelo serviço; que de posse da documentação, o declarante foi até a SEFAZ/MT e deu entrada junto ao Setor de Protocolo e, após dois dias, saiu a FIC – Ficha de Inscrição Cadastral da empresa RIO AZUL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., caracterizando que toda a documentação estava certa; que depois disso, o declarante ficou aguardando as pessoas acima descritas para que desse continuidade na legalização para o funcionamento da empresa e registrasse os livros fiscais na SEFAZ/MT; que diz o declarante que, por ética profissional, aguarda três meses da data de entrada da documentação, para que as pessoas que o procuram com o intuito de contratar seus serviços, confirmem ou não se a empresa vai funcionar e, no caso específico, os srs. OLAVO e PEDRO, até a presente data, nunca mais o procuraram; que indagado do declarante se os srs. OLAVO e PEDRO tiveram indicação de alguém para procurá-lo, respondeu que sim, que foi através de um rapaz de nome LUIZ, que faz serviços de rua relacionados à Contabilidade, sendo que LUIZ já havia mantido contato com o Contador JOSÉ ROSA, que indicou o declarante; que segundo o declarante, na época, JOSÉ ROSA estava com sua situação irregular junto ao Conselho de Contabilidade, motivo pelo qual o indicou para os srs. OLAVO e PEDRO; que segundo ficou sabendo, hoje JOSÉ ROSA mudou-se para a cidade de Rondonópolis, onde se tornou um alcoólatra;
que perguntado ao declarante sobre as características dos srs. OLAVO e PEDRO, o mesmo respondeu que: OLAVO tem estatura média, de compleição meio gordo, cabelos lisos, castanhos, de mais ou menos trinta e cinco anos de idade, cor parda; PEDRO é de cor morena, não podendo dar mais detalhes, pois o mesmo ficou dentro do carro
; que diz o declarante que os srs. OLAVO e PEDRO não deixaram nenhum telefone para contato”.

No contrato de constituição de sociedade da empresa RIO AZUL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., assim como nas cópias das cédulas de identidade que o instruem, consta que PEDRO DUENHA nasceu em 15/08/1949 [52 anos à época] e OLAVO GERMANO DE SOUZA nasceu em 19/01/1939 [63 anos à época].

A Prefeitura Municipal de Cláudia declarou que a empresa RIO AZUL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. não tem cadastro no Setor de Tributação e Fiscalização, tampouco foram expedidos alvarás de localização e funcionamento naquele município [ID. 145610677, pág. 105].

SIMONE CRISTINA DEFANTE, por sua vez, declarou que, em 08/04/2002, residia em Cuiabá, onde cursava Letras na UNIC, e não trabalhava na Prefeitura Municipal de Cláudia na referida data, razão pela qual não assinou o Alvará de Funcionamento da referida empresa.

ISABEL CRISTINA DE CARVALHO, Diretora de Tributação e Fiscalização, por sua vez, noticiou que as notas fiscais emitidas pela empresa RIO AZUL não passaram pelo Posto Fiscal existente naquele município.

Interrogado em 20/01/2009, FLADIMIR JOÃO VIECELLI respondeu que não era o responsável pela autorização da transferência de créditos, mas que apenas os encaminhava para a Gerência do Setor de Créditos Fiscais, em Cuiabá, onde eram analisados e devolvidos à Agência Fazendária de Cláudia, onde exerceu a função de Gerente, à época dos fatos. Esclareceu que no
“processo da empresa RIO AZUL constavam o alvará de funcionamento e demais documentos”
, e que não fazia parte do procedimento verificar a existência física da empresa. [ID. 145610679, págs. 240/241].

Em 16/06/2009 foi determinada a citação de ALDEVINO e FLADIMIR para responder a acusação e a notificação dos, à época, servidores públicos SIZEMAR e ACYR, para apresentarem resposta [art. 514, CPP].

FLADIMIR e ALDEVINO, assistidos pela Defensoria Pública, apresentaram defesa em 18/03/2010.

ACYR, representado por seu advogado, apresentou resposta escrita em 06/10/2010, reservando-se para apresentar suas alegações de mérito nas razões finais.

SIZEMAR, por sua vez, contestou em 23/11/2010.

Na instrução processual, ÉDER DE ALMEIDA PORTELLA declarou que, em relação aos réus,
“só conheço o SIZEMAR, que era gerente da Agência de Várzea Grande”
.

“Juiz: Em que consiste a participação do SIZEMAR, até onde o senhor sabe?

T: Pelo MAURÍCIO, pelas empresas que eu repassei o crédito,
diziam
que ele que autorizava os créditos para eles; eu pegava o crédito em Primavera e repassava para as empresas de Várzea Grande, aí o Gerente da Agência tem que liberar os créditos e, na época, o SIZEMAR era o gerente, mas
eu nunca negociei com ele, nunca fiz negócio nenhum; as empresas que eu repassava os créditos é que me diziam que era ele que liberava
.

J: RIO AZUL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., o senhor conhece essa empresa?

T: Não, senhor.

J:
COMÉRCIO DE CEREAIS CONCHA DE OURO, o senhor conhece?

T: Conheço.

J: Quem é o proprietário dela?

T: O CIDO.

J: Essa empresa fica onde?

T: Ficava em Várzea Grande.

J: Qual a relação do senhor com essa empresa?

T: Na época eu repassava créditos para ela, para a CONCHA DE OURO.

[...]”.

ISABEL CRISTINA DE CARVALHO disse que, em razão do lapso temporal decorrido, não se recorda da empresa RIO AZUL, tampouco quem eram seus proprietários, acrescentando que
“a única coisa que eu me lembro com esse nome era uma fazenda, Fazenda Rio Azul, que era do ‘seu’ GERALDO, era uma fazenda muito grande, ele morava em Campo Grande. Depois de muito tempo ela virou um assentamento”
.

Em relação à empresa RIO AZUL COMÉRCIO DE CEREAIS esclareceu que
“não se recorda de nada”
.

MARIA ELIZABETH SOARES relatou que trabalhou na Agência Fazendária de Várzea Grande em 2002, e SIZEMAR era o gerente, à época.

“MP: Qual era a função da senhora lá?

T: Eu vim de Cuiabá, mexia com nota fiscal, não tinha experiência com atendimento ao público, mas quando cheguei lá, todo mundo fazia tudo, lá não tinha ‘cada um faz uma coisa’; eu não tinha muita experiência, fui trabalhar no setor do PAC e do PUC, com a VERA NORBERTO, ela ia me passando o serviço, eu não tinha experiência, nunca tinha trabalhado nisso.

MP: Que tipo de serviço a senhora nunca tinha trabalhado?

T: Na autorização dos créditos.

MP: Pedido de autorização de crédito e pedido de utilização de crédito, PAC e PUC?

T: É, antigamente era feito diretamente na agência fazendária, eles iam tirar as notas e destacavam isso aí; eu nem sei, eu fiquei pouco tempo nisso aí, aí logo já não era mais feito por lá, eu nem aprendi muito bem esse serviço.

MP: Quem que colocou a senhora nessa função sem ter experiência?

T: Não, é que a gente chega na agência fazendária e tem que aprender, né, pra trabalhar. Na agência fazendária era totalmente diferente daqui, de onde eu trabalhava, no ‘garantido’, só mexia com conferência de nota fiscal, eu não sou nem agente fazendário, sou agente administrativo do CEPROMAT, que tem um convênio com a SEFAZ, aí prestamos serviço lá. Eu pedi uma transferência para Várzea Grande por conta de eu ir morar em Várzea Grande; em me separei do meu marido e fui morar com a minha irmã, em Várzea Grande; aí surgiu uma vaga e eu fui pra lá.

MP: Então a senhora foi trabalhar com uma pessoa mais experiente que a senhora?

T: É, a VERA, ela que me ensinou a parte que eu aprendi.

MP: Aí a senhora acabou aprendendo?

T: Aprendi mais ou menos, não entendo muito, não. Quando eu tava lá trabalhando eu sabia como fazia os cálculos.

MP: E vocês faziam esse pedido de utilização de crédito também?

T: É, eles iam lá pra tirar as notas, aí tinha uns créditos lá; agora, essa outra parte de fazer o pedido, eu não sei como funciona. Eu só tirava a nota, mas eu não lembro muito bem, foi em 2002, eu fiquei pouco tempo lá.

MP: Tá, vocês faziam o PUC e encaminhavam pra quem?

T: Ah, eu não me lembro mais, eu só lembro que fazia a nota e tinha que destacar isso aí, eu não lembro mais como funciona, eu fiquei pouco tempo lá.

MP: Eu sou o contribuinte, chego lá e falo que quero fazer um PUC de um PAC feito, por exemplo, lá em Vera. A senhora vai pedir o que? A senhora não lembra?

T: Não lembro de jeito nenhum, não sei como funciona.

MP: Tá, tudo bem, mas depois de pronto o pedido, feito a sua parte, a senhora encaminhava para quem?

T: Eu não sei como funciona direito isso aí, eu fiquei lá trabalhando pouco tempo lá.

MP: Tem um depoimento da senhora na Delegacia Fazendária.

T: Foi o problema de uma nota, mas eu nem me lembro o que eu falei lá.

MP: A senhora teria dito que num pedido de autorização de crédito tinha alguma coisa irregular.

T: A nota era muito alto o valor, eu acho, não lembro.

MP: A senhora teria dito que estava faltando um PAC.

T: Eu não me lembro, se tá escrito aí é porque eu devo ter analisado o documento, mas não lembro também.

MP: A senhora tinha contato com o SIZEMAR?

T: Muito pouco, porque logo que eu cheguei lá ele foi afastado.

[...]”

VALDIR PASSARINI CASONATO, arrolado pela acusação, foi ouvido por carta precatória e disse que não conhece nenhum dos réus e não tem conhecimento de nenhum dos fatos descritos na denúncia.

JOSENI MORARI DE ANDRADE, arrolada pela defesa de SIZEMAR, testemunhou:

“Adv.: A senhora trabalhou com SIZEMAR, nesse período, em Várzea Grande?

T: Trabalhei.

Adv.: Como era o trâmite para liberação de crédito, desde o início?

T: Para nós liberarmos o crédito ou quando o crédito já vinha liberado?

Adv.: Não, para liberar.

T: Existiam algumas espécies de créditos que nós liberávamos, como, por exemplo, energia elétrica. O contribuinte trazia a nota dele, da energia, a gente conferia, fazia a PAC dele, tudo certinho, essa era liberada ali na agência mesmo. Nós tínhamos o controle, feito com a PUC, nós íamos abatendo da PAC; nós tínhamos um relatório – isso foi uma coisa que o SIZEMAR mandou fazer, para não perder esse controle – era basicamente isso, ele trazia a nota e nós fazíamos lá, mas eram apenas algumas situações.

Adv.: E para liberação de crédito, por exemplo, ordem judicial, tinha algum trâmite ou era imediato?

T: Não, se era ordem judicial, era de imediato, né, não tinha o que conferir.

Adv.: Para onde eram enviadas as cópias dos documentos e os relatórios?

T: Era enviado para Cuiabá, eu não sei dizer exatamente a gerência porque muda constantemente de nome, mas era enviado para Cuiabá.

Adv.: À época tinha sistema eletrônico entre a Exatoria e a SEFAZ?

T: Existia alguma coisa eletrônica, mas não como hoje.

Adv.: A senhora conheceu um rapaz chamado ÉDER ALMEIDA PORTELA?

T: Não.

Adv.: A senhora por acaso alguma vez recebeu alguma nota da empresa CONCHA DE OURO?

T: Sim, vinha pra fazer PAC, PUC, a nota pra gente liberar, também.

Adv.: Era frequente?

T: Era, frequente.

Adv.: A empresa COMÉRCIO DE ALIMENTOS VILA REAL?

T: Talvez, não sei afirmar com certeza, como faz muito tempo...

Adv.: Vocês saberiam distinguir se o documento era falso ou só recebiam e iam passando?

T: Não, não tinha como saber se era falso ou não.

Adv.: Em relação ao SIZEMAR, como era a postura dele lá na Gerência?

T: Na época que eu trabalhei com ele, na minha parte, essa parte de crédito,
ele sempre teve uma conduta correta, nunca pediu que fizesse nada de errado; era uma pessoa muito atenta, sempre estudou muito a legislação, nos passou isso; sempre foi um bom chefe, de saber muito da legislação, de fazer as coisas certas. Eu não tenho nada que desabone ele.

Adv.: A senhora ainda trabalha na SEFAZ?

T: Trabalho, hoje estou como Gerente na Agência de Várzea Grande, o mesmo cargo que, na época, ele ocupava.

Adv.: Quando a documentação vinha de outra agência, já aprovada, qual o procedimento que vocês adotavam?

T: A PAC vinha e nós simplesmente utilizávamos ela, não precisávamos liberar, ela já vinha liberada; aí nós simplesmente utilizávamos ela, arquivávamos uma via no nosso arquivo para fazer o controle e abater o controle até zerar.

Adv.: Mas não faziam nenhum questionamento quanto à veracidade da documentação?

T: Não havia necessidade disso, porque uma vez que ela vinha da SEFAZ, ela vinha do nosso superior liberado, então não havia essa necessidade, essa instrução de que nós deveríamos questionar se ela estava OK ou não.

[...]”

Esclareceu que nas PAC’s era
“batido o carimbo do crédito utilizado”
e no DAR [documento de arrecadação] era colocado
“o número da PUC, o número da nota e o saldo remanescente, era tudo bem amarrado, inclusive nós tínhamos um relatório, que inclusive foi implantado pelo SIZEMAR, e nesse relatório foi pego falha, não por má-fé de nenhum funcionário, mas falha mesmo, porque não era só uma pessoa no setor, eram várias; então foi pego falha de o contribuinte usar duas vezes o mesmo saldo e ele [SIZEMAR] imediatamente intimou o contribuinte a recolher aquele saldo que foi utilizado, o contribuinte veio e recolheu, esse controle era feito, sim”
.

Acrescentou que, quando a liberação do crédito era feita na agência, o servidor responsável pela conferência, após realizá-la,
“batia um carimbo de conferido, ‘conferido por fulano’ e levava para o gerente,
que confiava na conferência da pessoa que fez e autorizava
; quando vinha de fora, a PAC já vinha autorizada, o gerente não autorizava ela”
.

Sobre a conduta de ACYR, informou que é
“um excelente servidor, que implantou melhorias na agência e não tem nada que o desabone”
.

Questionada pelo Promotor de Justiça, respondeu:

“MP: Os pedidos de liberação de crédito são feitos na agência do município onde a empresa está sediada ou pode ser feito em qualquer agência fazendária?

T: Do município.

MP: Sempre do município?

T: Essas empresas RIO AZUL, CONCHA DE OURO, MIRAGRÃOS e VCN DA AMAZÔNIA, a senhora tem conhecimento se alguma dessas empresas é sediada em Várzea Grande?

T: CONCHA DE OURO eu me lembro que era em Várzea Grande, não sei se ainda é; as outras não sei te informar. A CONCHA DE OURO eu me lembro, fiz muita PAC e PUC, as demais não me recordo.

MP: Nesse período, em 2002, qual era sua função?

T: Sou Agente de Administração Fazendária e era atendente.

MP: A senhora se recorda se naquela época a CONCHA DE OURO tinha uma movimentação de pedidos de PAC e PUC considerável ou era esporádico?

T: A movimentação de cerealistas naquela época era muito grande, não sei te informar se a dela era acima do normal ou não?

MP: Esse pedido de autorização é feito nota por nota, ou por período?

T: Olha, a de utilização é nota por nota, a de autorização, se não me engano, era periódica, conforme as notas dele entravam. Nota da CONAB era liberada na agência, pelo gerente. Nota de energia elétrica era uma vez por mês, outras situações eram liberadas por Cuiabá.

MP: Num transporte intermunicipal de grãos há necessidade do caminhão passar por fiscalização, de Claúdia para Várzea Grande?

T: Na época tinha que passar pela agência de Cláudia ou posto fiscal.

MP: Pra sair do município tinha que passar pela agência fazendária?

T: Tinha, recebia um carimbo, o procedimento era o mesmo em todas as agências.

MP: Então, para fazer autorização de crédito é necessário verificar que essa nota passou pela fiscalização?

T: Se ele fosse sair aqui de Várzea Grande, na época, para ir para Sinop, para industrializar lá, ele vinha na agência e pagava o ICMS interno, fazia a PAC, a PUC, não era só interestadual,
então ele também tinha que fazer de Cláudia para cá, no caso. Se ele tinha que tirar nota, tinha que passar na agência de origem.

MP: O que era verificado na época para fazer essa liberação de crédito?

T: Número da nota, número da PUC, da PAC.

MP: Era feita averiguação no conteúdo da nota, tipo de produto, quantidade, pra verificar se havia alguma divergência ou não?

T: Havia uma verificação se o que ele estava escrevendo na PUC era o mesmo que estava escrito na nota, agora, se o que ele estava alegando era verdade, não nos cabia, isso tinha que ser verificado no posto fiscal, porque na agência fazendária você não vê a mercadoria.

MP: Mas existia alguma recomendação? Porque algumas discrepâncias podiam saltar aos olhos, porque há narrativas aqui, na denúncia, de notas fiscais que teriam que ser transportadas em quarenta carretas, o que seria impossível em um caminhão só transportar algumas mil toneladas de produto. Essas discrepâncias, tinha alguma orientação por parte da gerência para que se fizesse alguma averiguação nisso, ou só se fazia a conferência de valores?

T:
Não, não tinha uma orientação ‘olha, o máximo que cabe numa carreta são tantas toneladas’, não tinha essa orientação. O que acontecia era de o proprietário chegar e falar ‘olha, é uma nota e vão em cinco carretas’, então vai uma nota mãe na frente e vão as cinco juntas.

MP: Isso é possível?

T: Eu já vi casos assim.

MP: Mas isso era correto?

T: Passava.

MP: Passava, tudo bem, mas era correto?

T: Era aceitável. Tinha que estar discriminado todos os caminhões que iam, na nota. Aí eu achava mais prático uma nota pra cada um, mas...

[...]”

ROSELANGE GUIMARÃES GOUDINHO, arrolada pela defesa de SIZEMAR, testemunhou que trabalhou no ano de 2002 na Agência Fazendária de Várzea Grande,
“ele foi o melhor chefe, em termos de conhecimento que eu já tive, aprendi muito com ele. A doutrina dele era o Código Tributário na mão, tudo que ele fazia era em cima da legalidade, isso a gente aprendeu a fazer muito bem com ele”
.

“Adv.: Quando você foi transferida para lá, o SIZEMAR teve algum procedimento na aceitação da sua transferência?

T: Sim, ele investigou toda a minha vida antes de eu ir para lá e era costume dele fazer isso com todos os funcionários que iam para lá. Inclusive ele dava preferência para trabalhar com Agentes Fazendários, por causa da competência.

Adv.: Como funcionava o procedimento do PAC e do PUC?

T: O contribuinte ia até a Agência Fazendária já com o processo em mãos, instruído com as notas fiscais que ele queria pedir crédito, um formulário padrão que tinha; de início, para pedir o crédito, era o PAC que ele usava, mas já ia com tudo junto ali. Aí a gente analisava se aquela nota fiscal era idônea ou não; no caso de ser nota fiscal de fora, era costume a gente ligar para as agências fazendárias de origem e perguntar: ‘essa nota está autorizada aí na Agência?’; se eles falavam que sim, a gente tinha que era legal, não tinha como falar ‘esse documento aqui é falso’, até porque a gente não era perito, né; a gente confiava.

Adv.: Mas esse era o procedimento padrão da Secretaria?

T: Padrão, padrão... naquela época não existia tantos meios de consulta, era mais manual. Era só o cadastro que a gente consultava no sistema, para ver se a empresa estava ativa ou suspensa. Se estivesse suspensa, não dava direito. Se tava ativa, beleza, aí ia analisar as notas fiscais e o DAR de recolhimento, no caso. Aí se era nota de fora de Várzea Grande, era costume, seu SIZEMAR sempre pedia para quem fosse analisar esses casos, porque não era ele quem analisava, ele delegava, porque não tinha como o Gerente fazer tudo, ainda mais na Agência Fazendária de Várzea Grande, que era uma pressão louca de serviço, até hoje, a gente fazia tudo com pressa, mas tinha o cuidado de ligar para saber se a nota estava autorizada na agência de origem; aí a pessoa falava ‘sim’, beleza, a gente autorizava.

Adv.: Então, depois que vocês faziam esse check list é que o processo era encaminhado para o SIZEMAR?

T: É, ele confiava nas pessoas que trabalhavam ali, né; depois que eram autorizados o crédito os processos ainda iam para a Secretaria de Fazenda para homologação, se fosse crédito de fora do Estado. Mas se era daqui, operações internas, o SIZEMAR tinha o poder de autorizar de imediato.

Adv.: Depois da autorização dele, o procedimento era encaminhado para algum tipo de fiscalização?

T: Ia para a Gerência de Crédito.

Adv.: Qual era a função da Gerência de Crédito?

T: Controle. Eles tinham mais meios para averiguar. Se eles vissem alguma coisa meio suspeita, eles tinham o poder de acionar a fiscalização para ir in loco na empresa e apurar se aquele documento é idôneo ou não, porque ali, na agência fazendária, não tem como.

Adv.: Esse procedimento que você disse, de ligar quando era de agência de fora, era padrão isso?

T: Seu SIZEMAR mandava fazer isso.

Adv.: Mas era padrão?

T: Não estava na lei, mas ele era muito cuidadoso, muito cuidadoso. A gente checava se aquela nota fiscal tinha autorização da SEFAZ para ser emitida. Agora, se era uma nota falsa, se tinha documentação para calçar aquilo ali, não tinha como a gente saber, até mesmo porque o volume de trabalho era uma coisa de louco.

Adv.: O PAC e o PUC sempre foram atribuições das Agências?

T: Sim, das Agências. Só não era quando o crédito era oriundo de outro Estado, aí o processo era formalizado por ali e era encaminhado para a Gerência de Crédito da SEFAZ para autorizar.

[...]”.

VIRGÍNIA LÚCIA GONSALVES CREMASCO, Agente Fazendária, disse que, à época em que trabalhou na companhia de SIZEMAR, na Agência de Várzea Grande,
a verificação dos documentos era feita pelos atendentes e que ele
“confiava na equipe”
. Acrescentou que faziam
“bastante coisa manual”
porque o sistema ainda não dispunha dos recursos que tem atualmente.

Indagada pelo Promotor de Justiça, esclareceu que os Agentes Fazendários avaliavam a documentação e, estando tudo correto, encaminhavam para SIZEMAR, responsável pela liberação dos PAC e PUC.

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI foi interrogado e negou qualquer participação nos crimes descritos na exordial. Disse que as aquisições de arroz que fez da empresa RIO AZUL foram legítimas e documentadas perante a Secretaria de Estado de Fazenda.

Esclareceu que, quando adquiria uma grande quantidade de mercadoria
“em uma nota só”
, à medida que ia transportando-a emitia uma nota de
“simples remessa”
, fazendo menção à
“nota-mãe”
, para que pudesse passar pelos postos fiscais, o que era permitido, à época. A
“nota-mãe”
era apresentada na Agência Fazendária, para que fosse feito o PAC [Pedido de Aproveitamento de Crédito] para posterior utilização.

FLADIMIR JOÃO VIECELLI, por sua vez, disse que foi nomeado em comissão para exercer as atividades na Agência Fazendária de Cláudia, onde permaneceu por quatro anos,
“sem experiência nenhuma e sem orientação nenhuma por parte da Secretaria de Fazenda”
.

Sobre a empresa RIO AZUL, esclareceu que recebeu a documentação na Agência Fazendária
“pedindo o crédito”
e os encaminhava, via malote, uma vez por semana, para a Gerência de Crédito da SEFAZ, em Cuiabá.

Esclareceu que alguns créditos eram autorizados na própria agência, como
“madeira, telefone, energia”
e que
“de grãos foi o primeiro crédito que deu entrada e eu acabei liberando, acho que indevidamente, pelo que consta aí”
, mas negou ter participado de conluio para falsificação de documentos ou utilização indevida de tais créditos, desconhecendo os demais réus.

ACYR SANTANA DE HOLLANDA esclareceu que, à época dos fatos, era Gerente da Agência Fazendária de Cuiabá e, nessa condição, recebia PAC’s, que eram entregues pelos contribuintes aos atendentes. Estes, por sua vez, checavam se o pedido estava instruído corretamente, com a documentação necessária.

Especificamente em relação à empresa VCN DA AMAZÔNIA – TRANSPORTE, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., disse que ela deu entrada, em
04/07/2002
, no pedido de crédito relativo à compra de soja que fez da empresa RIO AZUL, de Cláudia/MT.

Após a documentação ter sido checada pelo atendente que a recepcionou, foi encaminhada para ACYR, que consultou a Gerência de Crédito da SEFAZ, onde o servidor FÉLIX lhe deu as orientações, esclarecendo que havia a necessidade de um
“DAR”
[Documento de Arrecadação] emitido pela Agência Fazendária de Cláudia, e que se encontra acostado aos autos [ID. 145610685, pág. 96].

Assim, como o crédito já havia sido autorizado em Cláudia [por FLADIMIR] e a empresa que adquiriu a mercadoria pediu o crédito,
“não tinha mais o que fazer, tinha que autorizar o PAC porque estava tudo legal”
. Acrescentou que, além disso, ainda ligou na Agência Fazendária de Cláudia, quando FLADIMIR confirmou a idoneidade do crédito, razão pela qual pediu que ele encaminhasse uma C.I. [comunicação interna] atestando o fato, o que foi feito,
verbis:

“
Declaro, para os devidos fins e a quem possa interessar, que o crédito originado na PAC 05/02 o mesmo é proveniente da compra de 36.500 sacas de soja em grãos
. Sendo só para o momento, subscrevo com lídimo apreço.

Atenciosamente,

Fladimir João Viecelli

Gerente da Agência de Cláudia/MT
”
[ID. 14510685, pág. 100].

Idêntico procedimento foi adotado em relação ao segundo pedido de aproveitamento de crédito apresentado pela empresa VCN DA AMAZÔNIA, em
18/07/2002
, com as mesmas confirmações e checagens, conforme documentação acostada nos autos [ID. 14510685, págs. 107/129].

ACYR disse que foi
“extremamente diligente”
, fazendo exigências que excediam às previstas no regulamento do ICMS, para se respaldar, antes de liberar o crédito requerido pela empresa VCN DA AMAZÔNIA.

SIZEMAR VENTURA DE SOUZA negou a prática de qualquer ilícito, aduzindo que sempre trabalhou seguindo as regras da SEFAZ e toda a documentação foi checada pelo atendente responsável pela recepção do pedido, antes de autorizar a utilização do crédito proveniente da empresa RIO AZUL, de Cláudia.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem os apelantes.

Após detida análise de todo o arcabouço probatório, notadamente a documentação fiscal que instrui a petição inicial e a prova oral coletada em juízo, verifico que a sentença merece reforma em relação à condenação dos réus ACYR e SIZEMAR.

Pelo que se depreende dos autos, a empresa RIO AZUL foi constituída por
“laranjas”
e obteve documentos falsos [alvarás de autorização e funcionamento] com o objetivo de criar
“créditos frios”
de ICMS, que foram repassados para serem utilizados por outras empresas [CONCHA DE OURO e VCN DA AMAZÔNIA].

Antes de prosseguir, no entanto, é de suma importância destacar que o Ministério Público não logrou êxito em provar, na instrução processual, que os réus sequer se conheciam, quantos mais que tivessem
“prévio ajuste de vontades”
de cometer os crimes a eles imputados.

Desse ônus, a acusação não se desincumbiu.

Dito isso, o que se tem é que a empresa RIO AZUL – não se sabe representada por quem – conseguiu, junto à Agência Fazendária de Cláudia/MT, à época
gerenciada por FLADIMIR
, a aprovação de PAC’s [pedidos de aproveitamento de crédito], gerando créditos inidôneos junto ao fisco estadual, porque as operações de compra e venda representadas nas notas fiscais emitidas por ela, pelo que consta dos autos, não ocorreram.

No entanto,
FLADIMIR atestou a idoneidade destes créditos
, consoante se vê pela documentação proveniente da Agência Fazendária de Cláudia, que posteriormente foram utilizadas pelas empresas CONCHA DE OURO e VCN DA AMAZÔNIA para pleitear a utilização de tais créditos perante as Agências Fazendárias de Várzea Grande [gerenciada por SIZEMAR] e de Cuiabá [gerenciada por ACYR].

Neste ponto,
tanto a prova documental
, que atesta a regularidade dos créditos provenientes de Cláudia/MT [FLADIMIR chegou a enviar duas comunicações internas a ACYR confirmando a idoneidade deles, ambas acostadas nos autos],
quanto a prova oral
, dão conta que a recepção da documentação era feita pelos atendentes [Agentes Fazendários], que
conferiam a regularidade
formal
deles
, por ser impossível confirmar se aquela transação comercial, de fato, havia sido realizada. No caso de crédito proveniente de outros municípios, confirmava-se a existência do DAR e era feita a checagem, normalmente por telefone, com a Agência de origem.

As testemunhas JOSENI, VIRGÍNIA e ROSELANGE, todas servidoras da SEFAZ, confirmaram que este era o procedimento aplicado à época, sendo certo que o Gerente só recebia a documentação
“quando estava tudo certo”
e que
“confiava na equipe”
, pois era impossível que ele refizesse, uma a uma, todas as checagens.

Trocando em miúdos, aos gerentes –
in casu,
ACYR e SIZEMAR – cabia apenas o deferimento do pedido, após a conferência da regularidade formal previamente realizada pelos subordinados hierárquicos.

No caso dos autos, não restam dúvidas de que
FLADIMIR, na condição de Gerente da Agência Fazendária de Cláudia, atestou a veracidade e a idoneidade dos créditos que foram objeto de deferimento por ACYR e SIZEMAR
,
cujas condutas, em momento algum, pode ser considerada sequer negligentes ou desidiosas, quanto mais criminosas
.

Portanto, por não haver provas da participação – e sequer do conhecimento – de ACYR e SIZEMAR nas fraudes cometidas contra os cofres públicos,
a absolvição de ambos é medida que se impõe
.

Em relação a ALDEVINO, embora não fosse ele, à época, proprietário da empresa CONCHA DE OURO, era o Gerente Administrador e os proprietários eram sua esposa e seu cunhado. Não bastasse isso, admitiu, em juízo, que foi o responsável pelas negociações com a RIO AZUL, negando, contudo, que tenha participado da simulação de
“notas frias”
.

Nesse sentido:

“Em face do disposto nos arts. 11 da Lei 8.137/90 e 29 do Código Penal, é possível a configuração do concurso de agentes na prática do delito do art. 1o, I, da Lei 8.137/90, eis que
o fato de não ser o recorrente um dos responsáveis pelo cumprimento da obrigação tributária não o exime da responsabilização criminal, quando demonstrada a sua efetiva participação no crime
.”
[REsp: 1131680 RJ 2009/0139767-0 – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2014].

“[...] A responsabilidade penal no cometimento de crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (art. 135 do CTN) que atribui ao sócio gerente ou administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regulamente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.
Não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois ficou devidamente comprovado que o réu exercia a administração da empresa
”
[TJDF, Ap. 20130111157774, 5a Turma Criminal, Rel. Des. Georges Lopes Leite, j. 02/06/2016].

A documentação acostada com a inicial dá conta de que as mercadorias que ALDEVINO disse ter adquirido da empresa RIO AZUL nunca foram transportadas, tampouco passaram por postos fiscais, o que permite concluir que não houve a circulação delas, fato gerador do ICMS, que não foi recolhido na origem e cujo
“crédito”
foi utilizado indevidamente pela CONCHA DE OURO.

Não bastasse isso, a testemunha EDER DE ALMEIDA PORTELLA, que confessou ser o
“autor intelectual”
do crime, relatou, em juízo, que negociou com ALDEVINO
“os créditos da RIO AZUL”
.

Destaco, nesse particular, que as vistorias
in loco
apontaram que a empresa RIO AZUL nunca existiu de fato na cidade de Cláudia, e os alvarás apresentados à Agência Fazendária daquele município eram falsos, conforme atestado pelos órgãos competentes.

Portanto, a responsabilidade penal de ALDEVINO permanece, assim como a de FLADIMIR, que confirmou em juízo ter atestado a idoneidade dos créditos tributários simulados pela RIO AZUL, alegando, contudo, que
“não tinha experiência e não recebeu treinamento da SEFAZ” (sic)
.

No entanto,
é inequívoco o fato de que os tributos não foram recolhidos naquela agência fazendária, gerenciada por ele, de modo que, ao atestar a veracidade do crédito inexistente, incorreu na conduta típica descrita na exordial
.

No tocante à dosimetria, valho-me do parecer ministerial, subscrito pelos drs. HÉLIO FREDOLINO FAUST e WESLEY SANCHES LACERDA, que esmiuçaram com precisão os pleitos defensivos:

“
FLADIMIR JOÃO VIECELLI
[art. 1°, I e IV, c/c art. 12, II, ambos da Lei no 8.137/90].

Na primeira fase, o juiz da causa considerou desfavoráveis a culpabilidade [terem agido com dolo direto], personalidade [voltada a prática de ilícitos] e as circunstâncias [se aproveitaram do cargo que exerciam para conceder a utilização de créditos mesmo sabendo que eram inidôneos] e as consequências [prejuízo social causado pela sonegação] e majorou a pena-base do crime contra a ordem tributária [de 2 a 5 anos] em 2 (dois) meses, fixando-a em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão [...].

A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (STJ, HC 597.807/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Por efeito, o desvalor da culpabilidade deve ser elidido.

Quanto à personalidade dos agentes, a mensuração negativa “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos” (STJ, HC 472.654/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.3.2019; AgRg no REsp 1918046/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.4.2021).

Frise-se que "são exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade; são fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 390).

Por conseguinte, a assertiva de que a personalidade do agente seria voltada a prática de ilícitos, por si só, não se afigura idônea para desabonar esse vetorial.

No concernente às circunstâncias do crime [terem se aproveitado do cargo que exercia para conceder a utilização de créditos de ICMS ilicitamente], devem ser neutralizadas, visto que o fato de ser funcionário público, à época, ter sido utilizado para exasperação da pena na terceira fase, em decorrência da causa de aumento prevista no art. 12, II, da Lei no 8.137/90, sob pena de caracterizar bis in idem.

No que se refere às consequências do delito, a imposição de prejuízo equivalente R$ 897.598,60 (oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), não atualizado, justifica a exasperação da reprimenda, pois em conformidade com a jurisprudência do c. STJ e TJMT:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos crimes contra a ordem tributária e contra a Administração Pública, os prejuízos causados aos cofres públicos, quando expressivos os montantes apropriados/sonegados, constituem fundamentação idônea para afastar a pena-base do seu mínimo legal, mediante valoração negativa da vetorial consequências do delito.[...].” ( STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.860.727/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.6.2021)

“O fato de a conduta da apelante ter gerado prejuízo ao erário em valor superior a R$ 350.000,00 [sem atualização], é motivo bastante à permanência da elevação da pena-base por força do desabono conferido às consequências do crime, principalmente porque tal montante pode ser considerado de elevada monta para a época dos fatos, que se deram entre os anos de 2000 e 2002. E os valores envolvidos são ainda mais expressivos quando confrontados com o tempo de duração da empreita criminosa, e com a logística e o planejamento necessários à execução dos delitos de forma continuada. (...).” (TJMT, NU 0002729-22.2005.8.11.0008 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.7.2018).

Nesse quadro, devem ser afastadas a negativação das circunstâncias, da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, mas mantida a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, pelo desvalor das consequências do crime, não obstante o aumento inferior a 1/6 (um sexto) levado a efeito na sentença, sob pena de ofensa ao princípio da “non reformatio in pejus”.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, as penas foram majoradas, na fração legal de 1/3 (um terço), pela causa de aumento do art. 12, II, da Lei no 8.137/90, devendo ser mantida a pena definitiva em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Lado outro, não agiu corretamente o juízo singular reconhecer o concurso material de crimes contra a ordem tributária, tendo em vista que, no crime de sonegação fiscal praticado mediante quaisquer das condutas tipificadas nos incisos I a IV do art. 1o., da Lei no 8.137/90, há de se considerar a ocorrência/tipificação de crime único, se praticados no mesmo contexto fático.

A propósito, a lição de Luiz Regis Prado:

“
Convém salientar que o tipo em análise é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois, não obstante seja perpetrada pelo agente mais de uma das condutas fraudulentas descritas nos incisos do dispositivo, ter-se-á apenas um delito. Desse modo, o que identifica o crime não é o número de comportamento realizado, mas o de objetos materiais sobre os quais recaem tais comportamentos
”.

Aplicável, o seguinte julgado do e. TJDF:

“O crime previsto no artigo 1o da Lei 8.137/90 é do tipo penal misto alternativo, ou seja, a norma estabelece diversos núcleos que, se praticados no mesmo contexto fático, caracterizam somente um delito.” (NU 07323555220208070001 1749308 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 8.9.2023)

Desse modo, deve ser afastado o concurso material de crimes.

Por conseguinte, a pena definitivas do apelante deve ser readequada a 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que, a pena definitiva dos apelantes é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando preenchido o requisito objetivo para a concessão (CP, art. 44, I).

Por sua vez, as consequências do crime não foram elencadas no rol do art. 44, III, do CP, portanto, o prejuízo causado ao erário estadual não obsta a concessão do benefício (STJ, AgRg no HC 759.790/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2022; HC 388.827/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.5.2018).

Com efeito, mostra-se recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a valoração negativa apenas do vetor consequências do crime, aliada à primariedade do agente, evidencia a suficiência e proporcionalidade da medida.

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI
[art. 1°, I e IV da Lei no 8.137/90]

Na primeira fase, o juiz da causa considerou desfavoráveis a culpabilidade [ter agido com dolo direto], personalidade [maculada pela prática dos delitos tributários em apuração] e as circunstâncias [sem indicar fundamento] e as consequências [prejuízo causado pela sonegação] e majorou a pena-base do crime contra a ordem tributária [de 2 a 5 anos] em 2 (dois) meses, fixando-a em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

O desvalor da culpabilidade deve ser decotado conforme fundamentação retrocitada (STJ, HC 597.807/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020). Do mesmo modo a personalidade (STJ, HC 472.654/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.3.2019; AgRg no REsp 1918046/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.4.2021).

Quanto às circunstâncias do crime por estar desprovidas de fundamentação objetiva não justifica a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.349.525/PA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.9.2023).

No que se refere às consequências do delito, a imposição de prejuízo equivalente R$ 897.598,60 (oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), não atualizados, autoriza a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.860.727/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.6.2021; TJMT, NU 0002729-22.2005.8.11.0008 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.7.2018).

Destarte, devem ser elididas a negativação das circunstâncias da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, mas mantida a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, pelo desvalor das consequências do crime, não obstante o aumento inferior a 1/6 (um sexto) levado a efeito na sentença, sob pena de ofensa ao princípio da “non reformatio in pejus”.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram consideradas causas de aumento ou diminuição.

Por sua vez, deve ser extirpado o concurso material de crimes, à luz da lição doutrinária de Luiz Regis Prado e julgado do TJDF (NU 07323555220208070001 1749308 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 8.9.2023), conforme acima explanado. [...]”

Acresço apenas que a
pena de multa
de cada um dos réus [FLADIMIR e ALDEVINO],
calculada pelo sistema trifásico
, deve ser,
respectivamente
, de
16 [dezesseis]
e
12 [doze] dias-multa
.

No tocante ao
recurso do Ministério Público
, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça,
não houve pedido expresso de indenização na denúncia
, de modo que não foi possibilitado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atrai a aplicação do Enunciado 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A condenação a título de reparação de danos
pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”.

Portanto,
o apelo da acusação não comporta provimento
.

Diante do exposto, em
parcial sintonia com o parecer ministerial
, rejeito a prejudicial de mérito e
1)

DOU PROVIMENTO
aos recursos de ACYR SANTANA DE HOLLANDA e SIZEMAR VENTURA DE SOUZA para
absolvê-los
, com fundamento no art. 386, V, do CPP;
2)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de FLADIMIR JOÃO VIECELLI apenas para redimensionar a pena imposta para
2 [dois] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão
, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e
pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa
;
3)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de ALDEVINO APARECIDO BISSOLI apenas para redimensionar a pena imposta para 2 [dois] anos e 2 [dois] meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e
pagamento de 12 [doze] dias-multa;
e
4)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024